Tribunal: TJPA
Processo: 0017281-75.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-20

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0017281-75.2014.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: JANDERSON DA CRUZ SILVA
DEFENSOR PÚBLICO: DIOGO COSTA ARANTES
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018)
E II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA A CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 20 de fevereiro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0017281-75.2014.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: JANDERSON DA CRUZ SILVA
DEFENSOR PÚBLICO: DIOGO COSTA ARANTES
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta, sob o patrocínio da Defensoria Pública, por Janderson da Cruz Silva, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele a prática, na companhia de outro indivíduo, do crime disposto no artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
e II, do Código Penal.

Na peça acusatória (fls. 02 a 04), há,
ipsis litteris
:
Consta dos autos de IPL que, no dia 22 de junho de 2014, na Rua Doutor Malcher, no Bairro da Cidade Velha, o ora denunciado JANDERSON DA CRUZ SILVA e um segundo sujeito não identificado, abordaram a vítima EVANILDO DA CUNHA VILHENA, que estava dentro do carro chegando a sua residência, momento em que apontando uma arma de fogo para a cabeça da vítima ordenou a ela que saísse do veículo.
A vítima saiu do automóvel e entregou as chaves do carro ao indiciado, que fugiu do local junto com seu companheiro, levando o carro tipo FOZ PRETO, de PLACA JVY9287, no qual havia a CARTEIRA DE IDENTIDADE da vítima. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, CARTEIRA DE REGISTRO DE LICENCIAMENTO do veículo, o CARTÃO DE DÉBITO DO ITAÚ, CARTÃO DE ALIMENTAÇÃO BANCRED, CARTÃO YAMADA, CARTÃO UNIMED, bem corno um VIOLÃO da marca DI GIORGIO, um CD PLAY AUTOMOTIVO da marca SONY e R$ 800,00 (oitocentos reais).
Logo após o fato, a vítima solicitou as imagens do circuito de monitoramento de segurança de um escritório de advocacia, que captaram a ação criminosa, e posteriormente, foi até a delegacia registrar boletim de ocorrência acostados aos autos à fl. 04.
No dia seguinte, as autoridades policiais tomaram conhecimento de outro delito de roubo, no qual os criminosos haviam usado um automóvel semelhante ao da vítima. Oportunidade em que a mesma foi acionada pelas autoridades policiais e confirmou ser o seu carro, através de que registraram a ação delitiva, uma vez que o carro possui rodas de liga leve e adesivo dos Beatles colado no porta malas.
Além do reconhecimento de seu carro, a vítima também identificou o ora denunciado nas imagens capturadas pela câmera da FAP, em que o mesmo aparece de forma nítida, não deixando dúvidas sobra a autoria do crime (fls. 62-63).
Entretanto, o indiciado que se encontra preso por envolvimento em outro crime, recusou-se a deixar a carceragem para prestar esclarecimentos, conforme esclarece o ofício da Susipe de nº 1590/2014-CT Cremação, à fl. 64, dos autos.
Portanto, estão perfeitamente demonstrados os indícios de autoria do crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de duas pessoas (art. 157, §2º, I e II, do CP).
O
parquet
deixa de denunciar o indiciado DAYWISON RAFAEL GUIMARÃES DA SILVA, por entender não haver elementos suficientes, neste momento, para o oferecimento da denúncia.

Houve o recebimento correlato (fl.102), seguido de resposta escrita, com reservas acerca do debate do mérito para ocasião das alegações finais (fls. 126 a 127).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram 01 (uma) testemunha e a vítima e se colheu o interrogatório do apelante (fls. 147 a 148, 162, 164 a 165).

As partes ofereceram memoriais. O Ministério Público voltou suas alegações para a condenação do apelante nos termos da denúncia (fl. 240 a 251). Este, por sua vez, pleiteou por sua absolvição por insuficiência probatória para condenação (fls. 252 a 257).

Ao sentenciar, o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis.
Pela prática do artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
e II
,
do Código Penal, condenou o apelante à sanção de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 60 (sessenta) dias-multas, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (fls. 258 a 269).

Embargos de declaração foram opostos pelo ora apelante (fls. 275 a 276), contrarrazoados pelo
Parquet
(fls. 278 a 280) e indeferidos pelo magistrado de primeiro grau (fl. 281).

Nas razões recursais (fls. 282 a 290), alegou o apelante que a vítima, durante o inquérito policial, reconheceu até um sujeito que estava preso na data do crime e declarou reconhecer dois indivíduos totalmente diferentes de si. Desse modo, requereu a reforma da sentença recorrida, no sentido de ser absolvido por insuficiência de provas para condenação, consoante o disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (fls. 282 a 290).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da decisão ora recorrida (fls. 291 a 297).

Remetidos os autos à segunda instância (fl. 298), por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 299).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 303 a 313).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 13 de fevereiro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

Relativo ao argumento de ser insuficiente o conjunto probatório para a condenação, faz-se imperiosa a fiel transcrição abaixo, do excerto do ato ora recorrido (fls. 260 a 268):
1 - DA MATERIALIDADE DO DELITO
Constato que a materialidade está devidamente comprovada, através dos documentos que compõem os autos.
2 - DA AUTORIA DO DELITO
Comprovada a materialidade do delito, passemos à analise da autoria.
No presente feito fora ouvida apenas a vítima, uma testemunha de acusação e interrogado o acusado.
A vítima, em seu depoimento, narrou que chegava em casa, em seu veículo, quando foi rendido por um homem armado que o fez descer, e entrou no automóvel com outro assaltante. Eles fugiram com o carro e todos os pertences. Contou que os meliantes haviam descido de uma Van, que ficou obstruindo a via, que é estreita, piscando o farol, enquanto os dois realizavam o
assalto, de modo que teve certeza que o motorista daquele veículo era comparsa dos assaltantes. Uma grande fila de veículos de formou atrás da Van
enquanto ela obstruía a passagem, dando tempo aos meliantes para efetuarem o crime. Logo após a fuga dos meliantes e a saída da Van, um mototaxista foi até o depoente e se ofereceu para conduzi-lo em busca de seu carro. Juntos procuraram o automóvel, mas não o localizaram. Disse que toda ação delituosa foi filmada e, além disso, a vítima pôde visualizar bem o rosto do assaltante que o abordou diretamente com a arma. Relatou que acionou a Polícia e, dias depois, foi informado de que seu carro, provavelmente, fora filmado em uma ação criminosa. Então, foi à delegacia, observou a tal filmagem e percebeu que o veículo no qual os assaltantes estavam era o seu, pois as rodas eram as mesmas, bem como os adesivos, de modo que não teve dúvida alguma. Dentre
os assaltantes que apareciam na filmagem, disse que também identificou um deles como o mesmo que havia o abordado com a arma. Algum tempo depois, contou que viu uma reportagem sobre a prisão do ora acusado, em um terceiro
crime. Foi à delegacia para o reconhecimento, mas o acusado se recusou a se
submeter ao procedimento. Ainda assim, a vítima viu fotografia dos homens presos no terceiro delito e não teve dúvidas em apontar o ora acusado, destacando que os outros suspeitos presos com ele não participaram do delito que o vitimou. Quanto ao motorista da Van, a vítima contou que ele foi identificado pela filmagem feita do assalto que sofrera, pois, pela placa da Van, a polícia chegou à sua proprietária, e ela, ao ver as filmagens, identificou Dawison, o motorista, que trabalhava para ela. A carteira de motorista de Dawison também estava no interior da Van, a qual foi localizada pela polícia numa oficina, enquanto o motorista ficou desaparecido por uma semana antes de ir depor na delegacia, onde negou participação no delito, mas acabou indiciado. Decorrida uma semana, o motorista da Van foi preso em outro assalto, desta vez a uma padaria, em Mosqueiro. A vítima ressaltou que, quando prestou depoimento à polícia, deixou claro que acreditava na participação do motorista da Van no crime, e que não realizou reconhecimento pessoal do réu à época porque ele se recusou a participar do procedimento, mas pôde reconhecê-lo facilmente, pois tem características específicas. Disse que fez o reconhecimento do réu através de filmagens e fotos já mencionadas, e que não conseguiu recuperar seu carro, nem os outros bens subtraídos.
Quanto a validade dos depoimentos de vítimas de crime de roubo, transcrevo as seguintes decisões:
(...)
Destaque-se o fato da vítima ter realizado o reconhecimento formal do acusado em audiência, identificando o mesmo, sem hesitar, como o autor do crime.
A testemunha Daywison Rafael Guimaraes da Silva, em seu depoimento, declarou que era o motorista da Van a qual os dois assaltantes invadiram pra cometer assaltos. Contou que os mesmos adentraram seu veículo em uma parada próxima à Vila Santos com a Estrada Nova, e anunciaram o assalto, porém, havia apenas uma passageira na Van, e ela não possuía nenhum pertence. Ainda assim, os assaltantes permaneceram na Van até avistarem a vítima, que descia de seu carro. Disse que os criminosos determinaram-lhe que
parasse a Van para que descessem e apagasse o farol, anunciando o assalto à
vítima em seguida. Contou que obedeceu às ordens dos assaltantes porque ficou com medo, uma vez que portavam uma arma de fogo. Eles desceram e o depoente seguiu com a Van, até avistar uma viatura, ocasião em que informou aos policiais o ocorrido, porém, não registrou a ocorrência, pois eles não subtraíam nada de seu veículo. Relatou que eles tiraram a vítima do carro e subtraíram o veículo, onde empreenderam fuga. Descreveu um deles como um indivíduo moreno, de estatura alta, e que vestia uma camisa de mangas compridas, mas neste não observou nenhuma tatuagem, enquanto o outro era um homem gordo, com uma tatuagem de um nome no braço, nome que o depoente acredita ser João. Afirmou que não sabe se Janderson era um dos assaltantes.
Disse que aceitou fazer o reconhecimento na delegacia, onde também prestou depoimento. Quanto ao outro delito, disse que se refere a um assalto a um restaurante em Mosqueiro. Disse que foi à seccional de Mosqueiro para fazer o
reconhecimento, porém, lá constava como foragido da Seccional do Comércio e foi indiciado, sendo posteriormente sentenciado, e atualmente cumpre a pena.
Ao Juízo, respondeu que a polícia o localizou através da proprietária da Van, pois a placa desta foi rastreada. Alegou que não teve contato com o acusado na delegacia, e nem mesmo o viu por foto, pois a não teve nenhum contato com ele após o assalto.
O réu JANDERSON DA CRUZ SILVA, perante o Juízo, negou a autoria do crime, admitindo, porém, que é ele quem aparece nas filmagens do assalto realizado com o veículo da vítima, dias depois. Quanto a este assalto, alegou que está sendo acusado porque é perseguido pela polícia. Afirmou que foi condenado duas vezes anteriormente, num total de vinte e nove anos de reclusão e que, quando praticou o crime com o veículo da vítima, estava foragido após ter sido liberado para saída temporária.
Assim, diante do depoimento da vítima, que reconheceu o acusado como o autor do delito que sofrera, tanto pelas imagens quanto na realização do Auto de Reconhecimento neste Juízo, entendo que formou-se suficiente acervo probatório que justifica a condenação do acusado, em que pese sua negativa. Quanto às qualificadoras do concurso de agentes e emprego de arma, de igual modo, a declaração da vítima se mostra segura e permite concluir que durante a execução do crime o réu fez uso de uma arma para intimidá-la. Em que pese a arma não tenha sido apreendida nem submetida à perícia, nada impede o reconhecimento da qualificadora, nos termos da jurisprudência dominante, como a seguir:
(...)
De igual forma, resta devidamente comprovado que o delito foi cometido em concurso de agentes, uma vez demonstrada que a ação foi cometida pelo denunciado, juntamente com outro comparsa, com a comunhão de esforços e conjugação de vontades de forma consciente e dolosa, a subtrair coisa alheia móvel mediante o emprego de grave ameaça.
Portanto a instrução encerra elementos suficientes para caracterizar o delito de roubo na forma descrita na Denúncia, estando comprovada a saciedade, tanto autoria como materialidade do crime, decorrentes dos depoimentos colhidos durante o contraditório.
A certeza da vítima quanto à autoria, aliada a outras provas, dentre as quais o reconhecimento, não deixa dúvidas de que o acusado, ao praticar o crime, não apenas fazia uso de arma, sendo desnecessária sua apreensão. Vejamos jurisprudência:
(...)
A majorante do concurso de pessoas também ficou comprovada no transcurso da instrução criminal e demonstra que no epicentro do fato criminoso estavam presentes, em comunhão de vontades e esforços, mais de um agente. No caso em discussão restou devidamente comprovada a participação ativa do réu e de outro comparsa no cometimento do crime de roubo por meio de concertada divisão de tarefas.
(...)
Data vênia, a Defesa não conseguiu apresentar provas acerca da inocência do acusado, logo, não há fundamentos para a sua absolvição, muito embora este Juízo reconheça a atenuante concernente à confissão do mesmo.

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e depoimentos prestados judicialmente e com base em precedentes da jurisprudência pátria.

Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito, inclusive à das majorantes deste.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

No mais, ressalto, conquanto, na fase inquisitiva, tenha a vítima se deslocado até a delegacia de polícia dizendo reconhecer as pessoas cujas imagens se encontravam na folha de jornal localizada à fl. 52 dos autos, ao avistá-los, pessoalmente, na presença da autoridade policial, mudou seu discurso, não deixando de indicar o apelante como um dos autores da empreitada criminosa em questão (fls. 57 e 59).

Concluo, destarte, pela improcedência da aludida alegação recursal.

Para melhor fundamentar:
STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.
2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.
3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.
4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.
5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)
(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Desnecessária, é válido enfatizar, por fim, correção no que tange à dosimetria da punição imposta ao apelante; porquanto inexistir qualquer equívoco prejudicial a ele.

Desse modo, a sentença deve manter-se inalterada.

À vista do exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator